Tribunal: TJMT
Processo: 0028620-49.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028620-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOACI MARCELO GOMES - CPF: 982.490.371-20 (APELANTE), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – 33, §2º,

“b” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo.

"Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com

emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
"
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

“[...] Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
.
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Tratando-se de réu primário, condenado à pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8 e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, imperiosa a fixação de regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Joaci Marcelo Gomes,
como incurso nas sanções do artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, aplicando a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito a ele imputado, por não constituir o fato infração penal ou por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, incisos III, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado pelo concurso de pessoas, ao argumento de que não houve violência ou grave ameaça supostamente exercida contra a vítima.

Ao final, pugnou também pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea em relação ao vetor das consequências do crime, e pela fixação do regime prisional aberto por força da detração penal, bem como prequestiona a matéria.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento da apelação defensiva para que a pena-base seja readequada (Id. 223315197)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 226837187) opinou pelo
“parcial provimento do recurso, para readequar a pena-base, mantendo-se intactos os demais termos da sentença”
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386,
incisos III e VII,
do Código de Processo Penal.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“[...] Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 01 de julho de 2019, por volta das 12h42min, na rua Safira, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, em concurso de pessoas, com um indivíduo, por ora não identificado, JOACI MARCELO GOMES subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) estepe e 01 (uma) calota do veículo Toyota/Hilux QCL 6070, avaliados no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Márcia Aparecida Metelo de Almeida Duarte e, logo depois de subtraídas, a fim de assegurar a impunidade do crime, com uso de arma de fogo, não apreendida nos autos, empregou grave ameaça contra a vítima.

Apurou-se que, no dia e hora citados acima, JOACI e seu comparsa, não identificado, passando pelo local dos fatos com o veículo Fiat/Pálio, placa JZL 7554, observaram o veículo Toyota/Hilux, de propriedade da vítima Márcia Aparecida, estacionado e, então, como não havia ninguém olhando, resolveram subtrair seu estepe e uma das calotas.”
Id.

223315172.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Márcia Aparecida Metelo de Almeida Duarte, esclareceu que:

“Após chegar num salão de beleza, viu um homem andando em frente ao referido empreendimento. Disse ter suspeitado da movimentação dele, o que a motivou ir até ao lado de fora do salão de beleza para ver o que estava ocorrendo. Destacou que, ao sair do referido estabelecimento, viu o réu Joaci retirando as calotas da caminhonete e as colocando já dentro de outro veículo. Informou, ainda, que o réu ao vê-la, apontou a arma de fogo e ordenou que ela voltasse para dentro do salão. Após, disse que o réu entrou com os objetos subtraídos, no veículo de seu comparsa e foragiram”.
Id. 223315172.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da testemunha policial Wederson Ferreira Nunes, o qual, durante a instrução processual, informou:

“
Ter obtido informações acerca do carro utilizado pelo réu no roubo. Destacou que, em diligências, conseguiu localizá-lo no bairro Santa Terezinha, em frente de uma determinada casa.
Pontuou ter indagado o adolescente que estava na referida casa acerca de quem seria o proprietário do automóvel.
Em resposta, o adolescente teria falado que o dono do carro seria

seu pai, o senhor Joacir, ora réu. Após a obtenção dessa informação, convidou o réu para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. Afirmou que o réu teria indicado, na delegacia, o nome do coautor do crime como Carlos e o local que ele morava. Destacou ter ido ao local indicado pelo réu, porém, na rua indicada, não havia ninguém com esse nome.

Confirmou, por fim, que a vítima teria feito o reconhecimento do réu, na delegacia de polícia. Informou que três indivíduos foram postos lado a lado, numa sala, onde não era possível vê-la e que, facilmente, a ofendida Márcia Aparecida reconheceu o réu Joacir como um dos autores do crime
”.
(
Id.
223315172).

Interrogado em Juízo, o apelante Joaci negou ter praticado o crime que lhe é imputado, afirmando que:

“[...]seu amigo Frederico lhe pediu um favor para que ajudasse um tal de Carlos que estaria no bairro Bosque da Saúde. Ao chegar ao local informado pelo seu amigo Frederico, encontrou o Carlos que, logo após, pediu para que ele estacionasse seu carro atrás de uma caminhonete e assim o fez
.

Alegou que, em seguida, Carlos teria descido com uma chave de roda nas mãos para retirar a roda e a calota da caminhonete da vítima. No entanto, ao final, o réu informou total desconhecimento de que a ajuda seria para, na verdade, praticar um crime”
.
(Id. 223315172).

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo termo de reconhecimento de pessoa, termos de apreensão, bem como pelas declarações da vítima e da testemunha, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Aliado a isso, vale mencionar um trecho da sentença condenatória:

“
Infere-se, claramente, que o comparsa do réu Joaci foi quem realizou materialmente a subtração da roda e calota da caminhonete pertencente à ofendida.

Além disso, constata-se que o réu Joaci foi o responsável por dar cobertura à ação criminosa, ao simular estar usando o aparelho celular para auxiliar seu comparsa na subtração da roda e calota do automóvel da vítima.

Vale destacar, ainda, que embora o réu tenha alegado desconhecimento que a suposta ajuda seria para a prática de um crime, o seu depoimento vai de encontro a todo conjunto probatório dos autos.

Ressalte-se que o réu percebeu que o seu comparsa subtraiu a roda da caminhonete e ao invés de abandonar a empreitada criminosa, decidiu por permanecer no local para que o comparsa Carlos também subtraísse a calota do veículo.

Nesse contexto, fica evidente a aderência da conduta do réu ao ver o comparsa subtraindo uma roda e, mesmo assim, ter permanecido dentro do carro aguardando que o coautor também subtraísse a calota do veículo
”.
(Id.
223315172).

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunha em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Desse modo, tem-se por caracterizada a atuação dolosa do apelante na execução material do ilícito, de modo que sua participação, conduzindo o veículo que permitiu que comparsa chegar ao local dos fatos e empreender fuga, foi fundamental para a plena consumação do injusto, eis porque coautor de igual importância, não merecendo qualquer credibilidade suas declarações em sentido contrário.

Outrossim, é de se salientar que a defesa não cuidou de comprovar se o acusado estava sofrendo qualquer ameaça ou constrangimento, à época dos fatos, para cometer o delito que lhe são imputado.

Aliás, através da teoria do domínio funcional do fato conseguimos definir, claramente, a conduta realizada por cada imputado e,
"quando nos referimos ao domínio do fato, não estamos querendo dizer que o agente deve ter o poder de evitar a prática da infração penal a qualquer custo, mas sim que, com relação à parte do plano criminoso que lhe foi atribuída, sobre esta deverá ter domínio funcional.
O domínio será, portanto, sobre as funções que lhe foram confiadas e que têm uma importância fundamental no cometimento da ação.
"
(GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal, parte geral, 7ª edição , v. l, p. 466) Destaquei

Importa registrar que, nos termos do que dispõe o art. 30 do CP, as circunstâncias ou condições objetivas de caráter material do crime se comunicam a todos os agentes.

Nesse quadro, o fato do comparsa do apelante ameaçar

a vítima

apontando
“um objeto aparentando ser uma arma de fogo, em sua direção, para assegurar a detenção da coisa subtraída”,
já é suficiente para a configuração do delito de roubo e, por conseguinte, para afastar a subsunção da conduta no delito de furto.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima
. "( AgRg no REsp 1199139/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com

emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
.
"( REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Nesse contexto, resta comprovado que a subtração se deu por meio de ameaça, conduta que, por si só, impede a desclassificação do tipo penal de roubo para o delito de furto.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento deste TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.

(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa Fechtner
, em seu parecer
“
não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, tampouco para desclassificação do delito de roubo para o de furto, uma vez que ficou suficientemente demonstrado que o apelante empregou grave ameaça, logo após a subtração, para assegurar a detenção do bem e a impunidade do crime
”.
(
Id. 226837187).

Assim, torna-se inviável a desclassificação almejada, na medida em que a conduta do réu enquadra-se no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

No que concerne à vetorial consequência do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que aqui não se vislumbra, posto que não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da
res furtiva
ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

"
[...]
CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...) 4. Em relação às consequências, verifico que estas não desbordam às inerentes ao crime de roubo, porquanto o fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa dessa circunstância. (...) Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.”

(STJ – HC: 401268 RJ 2017/0123229-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

Destaquei

[...] Esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) Destaquei

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, afasto a valoração negativa das consequências do crime, e fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 dias-multa [pena-base];

2ª fase: não há atenuantes e agravantes.

3ª fase: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa [majorantes na fração de 1/3],
a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

Noutro viés,
não prospera o pedido de
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, isto é, o aberto, considerando que, a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Sendo assim
, t
ratando-se de réu primário, condenado à pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8 e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, imperiosa a fixação de regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena.

Registra-se que a detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou

parcial

provimento
ao recurso, para afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024